Tribunal: TJBA
Processo: 8040210-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040210-75.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FABIO SOUZA DE LIMA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FERNANDA LISBOA CORREA, ALEXANDRE FERNANDES DE MELO LOPES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA PELA AFPEB. DIFERENÇAS DE URV. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TÍTULO EXECUTIVO QUE RESTRINGIU O DIREITO AOS SERVIDORES VINCULADOS À ASSOCIAÇÃO. EXEQUENTE QUE NÃO COMPROVOU CONDIÇÃO DE FILIADO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do autor para executar título judicial coletivo formado em ação proposta pela Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia (ASFEB), que reconheceu o direito à incorporação do percentual de 11,98% (URV) nos vencimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se servidor público não filiado à associação possui legitimidade para executar individualmente sentença proferida em ação coletiva ajuizada pela ASFEB, quando o título executivo expressamente limitou seus efeitos aos "Associados dos Autores". III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A distinção entre legitimação ordinária (art. 5º, XXI, CF) e legitimação extraordinária (art. 8º, III, CF) é essencial para determinar os beneficiários do título judicial formado em ação coletiva. 4 - Quando a associação atua por legitimação ordinária, como representante processual, o título judicial formado beneficia exclusivamente seus associados, conforme tese firmada pelo STF no RE 612.043/PR (Repercussão Geral). 5 - No caso concreto, a ASFEB atuou por legitimação ordinária, representando apenas seus associados, conforme se depreende do dispositivo da sentença que expressamente limitou seus efeitos aos "Associados dos Autores". 6 - O apelante não demonstrou sua condição de associado da ASFEB, seja à época da propositura da ação coletiva, seja posteriormente, restando configurada sua ilegitimidade para promover a execução individual do título judicial. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXI e XXXV; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 612.043/PR, Tema 499; STJ, Tema 948. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8040210-75.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante FABIO SOUZA DE LIMA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça